Tribunal: TJDFT
Processo: 0721724-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721724-18.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO JOSE DE BARCELOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO JOSÉ DE BARCELOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO” ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.: “Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, alegando o autor que firmou contrato de financiamento de veículo (Jeep, Cor Preta, ano 2019/2020, Placa PAL 2053) com a instituição financeira ré em condições extremamente desvantajosas, onerando sobremaneira as condições impostas. Infere que estão sendo cobrados juros capitalizados, o que constitui uma ilegalidade, além de encargos contratuais indevidos, razão pela qual pleiteia a nulidade dessas cláusulas. Consigna que “os juros remuneratórios contratados foram de 1,05%. Já a taxa média divulgada pelo Bacen é de 0,87% (considernado a taxa dos 05 maiores bancos). Portanto, fica nítido que o contrato aplicou percentuais mensal e anual acima da média da tabela divulgada pelo Bacen para o período em questão”. Por fim, requer a consignação dos valores das prestações vincendas no correspondente ao indicado na inicial (R$ 1.558,29), devendo ser garantida a sua manutenção com o veículo, além de seu nome não poder ser inscrito junto aos cadastros de inadimplência. Alternativamente, pede o depósito do valor integral. É o breve relato. Decido. Analisando as condições de contrato firmadas pelo consumidor, não se verifica o cumprimento dos requisitos da liminar. Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média do mercado de 0,87% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada pelo PROCON-SP para empréstimos pessoais em abril/2021 foi de 6,10% (https://www.procon.sp.gov.br/pesquisa-de-taxa-de-juros-de-abril/), ou seja, bem superior à própria taxa indicada contratualmente. Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros ou limitação também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados, especialmente porque a jurisprudência reiterada compreende que não há ilegalidade na forma de capitalização de juros, o que já fora objeto, inclusive, de recurso repetitivo. O valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, devendo, assim, o autor cumprir com a sua obrigação de quitar em dia todas as parcelas assumidas. Já o valor da consignação integral não é factível, na medida em que pode ser destinado para pagar a própria prestação. Ainda, urge compreender que não há aparente ilegalidade da capitalização dos juros, conforme a jurisprudência do TJDFT e STJ. Ademais, não se verificou o acúmulo da comissão de permanência com outros encargos, ao contrário do que alega o autor. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É permitida a cobrança de juros capitalizados desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que nele constem as taxas de juros contratadas e que a anual supere o duodécuplo da mensal. 2. Não se permite a consignação do valor das parcelas para fins de purgação da mora, quando a parte pretende depositar valor menor que o efetivamente devido e se seu pedido revisional foi julgado improcedente. 3. Verificada a mora, não se veda ao banco a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4. Conheceu-se, em parte, do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1180801, 07058021220188070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019)" Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada.” O Agravante sustenta que a “taxa de juros” aplicada pelo Agravado é superior à média do mercado. Salienta que, com a aplicação da taxa média apresentada pelo Banco Central, o valor da parcela deveria ser de R$ 1.558,29, e não R$ 2.572,90. Requer a antecipação da tutela recursal para que “não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações”. Preparo recolhido (27082869 e 27082870). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou tornar inviável o adimplemento do contrato. Ante esse quadro fático e jurídico, realmente não se deve outorgar a tutela de urgência requerida, sem prejuízo da sua reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Além disso, não é possível vislumbrar que a “taxa de juros” convencionada (1,05% a.m. e 12,60% a.a.) supera demasiadamente o padrão médio do mercado financeiro (0,87% a.m. e 11,05% a.a.). É preciso ter em mente que as instituições financeiras não estão adstritas a seguir a taxa média de juros praticada no mercado e que intervenção judicial nesse campo só se justifica na hipótese em que os juros pactuados superam demasiadamente o padrão médio de operações similares, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Ausentes, portanto, ao menos no plano da cognição sumária, o risco de dano e a probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator